Tribunal: TJES
Processo: 5000771-55.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000771-55.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ANA PAULA GRILLO COSTA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO NÃO IMPUGNADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. INTIMAÇÃO REALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, a parte autora não interpôs o recurso cabível e não efetuou o recolhimento das custas processuais. 2. A intimação a respeito da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade, na espécie, se deu na pessoa do advogado constituído pela parte, como determina o art. 290 do CPC. 3. A providência exigida em lei para o cancelamento da distribuição foi observada e a Apelante se limitou a afirmar que não foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000771-55.2023.8.08.0011

APELANTE
: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA:
ANA PAULA GRILLO COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Dacasa Financeira S/A em razão da sentença (ID 8795354) por meio da qual a MM Juiz, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela ora Apelante em face de Ana Paula Grillo Costa, determinou o cancelamento da distribuição com base no parágrafo único do art. 290 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Inicialmente, a Apelante requer a concessão da gratuidade judiciária.

Da análise dos autos verifica-se (ID 8795351) que a MM Juíza

indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial.

A Apelante, impende ressaltar, não impugnou o referido
decisum
, isto é, deixou transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso cabível e não efetuou o recolhimento parcial das custas devidas.

O MM Juiz prolatou a sentença recorrida, determinando o cancelamento da distribuição, com base no art. 290 do CPC.

Cumpre salientar que o antes citado provimento judicial (indeferimento da gratuidade) era agravável, haja vista que se tratava de uma questão urgente, já que poderia resultar, tal qual ocorrido, no cancelamento da distribuição.

Como cediço, na vigência do CPC atual, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, antes bem amplas, passaram a ser somente aquelas constantes no rol do art. 1.015 e em outros dispositivos específicos (parágrafo único do art. 354, por exemplo) e em legislação extravagante (
v.g.
, art. 17 da Lei nº 11.101/05).

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), todavia, mesmo entendendo que o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, firmou compreensão de não ser absoluto, ou seja, de que esta taxatividade seria mitigada. O precedente em questão ficou sintetizado nos termos da ementa a seguir transcrita:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). (Sem grifo no original).

Assim, como se extrai da ementa do julgado, o STJ concluiu que a admissibilidade dos Agravos de Instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC é excepcional e está adstrita à hipótese em que demonstrada a urgência da medida.

No caso dos autos, era e é possível vislumbrar a urgência da impugnação do indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, uma vez que seu descumprimento poderia culminar na extinção do processo, restando inclusive precluso o direito da parte de discutir a questão nesta instância.

Registro que não foi alegada a existência de qualquer fato novo que justificasse a concessão do benefício.

O art. 290 do CPC é bem claro ao estabelecer que o cancelamento da distribuição, por ausência de pagamento de custas, depende apenas da intimação do Advogado da parte. Neste sentido:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

A providência exigida em lei para o cancelamento da distribuição foi observada e a Apelante se limitou a afirmar que não foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito.

Desse modo, não foi apresentado nenhum fundamento apto a justificar a reforma da sentença, impondo-se a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.